Tribunal: TJSP
Processo: 1036266-14.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO PARA CONSTAR O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. Atribuição excepcional de efeito infringente aos declaratórios, uma vez verificada a necessidade de especificação do termo inicial para a contagem dos juros de mora incidentes sobre o montante condenatório. Juros de mora que devem ser computados a partir da citação, nos termos dos artigos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO PARA CONSTAR O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. Atribuição excepcional de efeito infringente aos declaratórios, uma vez verificada a necessidade de especificação do termo inicial para a contagem dos juros de mora incidentes sobre o montante condenatório. Juros de mora que devem ser computados a partir da citação, nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil. Alteração que enseja o provimento parcial dos recursos oficial e de apelação. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição excepcional do efeito modificativo.